Tribunal: TJES
Processo: 0025509-57.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025509-57.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA

APELADO: DAMIANA DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização, condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, decorrentes de acusação de furto publicada em rede social e da revista da bolsa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação em rede social, imputando à apelada a prática de furto, e a revista de seus pertences configuram ato ilícito passível de indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor de R$ 15.000,00, fixado a título de indenização, é proporcional e razoável ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação em rede social que acusa pessoa da prática de crime, com uso de termos como "pilantra" e "ladra", extrapola os limites da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, violando direitos da personalidade e configurando ato ilícito.

A identificação da pessoa ofendida em publicação online pode ser configurada por meio de elementos que, em conjunto, tornem-na identificável, como a menção parcial do nome, características físicas, local de moradia e data do suposto fato, ainda que o nome completo não seja explicitado.

A alegação de que o perfil em rede social foi criado ou utilizado por terceiro para realizar postagem ofensiva demanda comprovação mínima, como a comunicação do fato à administração da plataforma ou à autoridade policial.

A confissão da prática de revistar a bolsa da funcionária por suspeita de furto corrobora a dinâmica dos fatos alegados na inicial.

O dano moral decorrente de ofensa à honra em rede social é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do sofrimento ou de prejuízos laborais específicos.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório quando o valor fixado na sentença se mostra excessivo diante da capacidade econômica da ofensora e dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A publicação em rede social que atribui a prática de crime a pessoa identificável, mesmo que sem a menção expressa de seu nome completo, ultrapassa os limites da liberdade de expressão e configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

O dano moral decorrente de acusação de furto em rede social é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do abalo psicológico.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar desproporcional à capacidade econômica do ofensor e aos precedentes judiciais para casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 398, 884 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJ-ES, Apelação Cível nº 5022054-32.2022.8.08.0024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008723-49.2018.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por
FLÁVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA
contra a r. sentença (id. 13263324) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
DAMIANA DA COSTA SANTOS MIRANDA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob argumento de que a acusação de furto dirigida pela apelante à apelada em rede social e a revista realizada da bolsa desta configuram ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Em suas razões (id. 13263327), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
os
prints
de tela da rede social
Facebook
fazem menção à “Ana”, ao passo que o nome da apelada é
Damiana
;
(ii)
apesar de constar seu nome, não foi ela a autora da publicação na rede social
Facebook
, argumentando que não é a criadora da conta e quem a utilizava, motivo pelo qual entende que alguém se passou por ela;
(iii)
a apelada não produziu prova de que enfrentou dificuldades para encontrar novo trabalho a partir das publicações no
Facebook
;
(iv)
não adotou qualquer conduta ilícita contra a apelada, razão pela qual não há o dever de indenizar;
(v)
o valor fixado a título de indenização por danos morais é exacerbado e deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

No que diz respeito à prática de ato ilícito pela apelante, não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida, na medida em que os elementos que constam dos autos são suficientes para indicar que a apelada foi acusada pela apelante de ter furtado, no interior da sua residência, quantia em dinheiro.

E conquanto a apelante alegue que a publicação elaborada na rede social
Facebook
não faça expressa menção ao nome da apelada, depreende-se que seu conteúdo, disponibilizado no
grupo
denominado
Revista de Jacaraípe
, indica ter a apelada afirmado ter conhecido “
uma tal de Ana
”, “
morena
”, “
cabelos de linhas vermelhos, moradora do Bairro das Laranjeiras
”, classificando-a como “
pilantra, ladra
”, alertando aos participantes do grupo para não a contratarem, uma vez que “
ela furtou [...] dinheiro e sumiu
”, novamente afirmando que “
ela chama Ana, é morena, cabelo igual de boneca [...] mora na Rua 14, Bairro das Laranjeiras
”.

Veja-se, daí, que o nome “
Ana
” mencionado pela apelada, nada mais é do que a parte final do nome
Damin
ana
, havendo menção ao fato ocorrido no dia 16.08.2018, mesmo dia mencionado na exordial como aquele no qual ocorreram os fatos, com
indicação de características físicas
.

Ademais, ainda que a referida publicação faça menção à Rua Quatorze, Bairro das Laranjeiras, o fato de ter a apelada declarado, na inicial, residir na Rua Quinze de Novembro, n. 10, em nada altera a especificidade da publicação, na medida em que o endereço indicado na qualificação nada mais é do que um prolongamento daquele que consta da publicação realizada pela apelada na rede social
Facebook
.

Nesse contexto, não viceja o argumento de que o perfil de nome
Flavia Rocha
pode ter sido criado ou utilizado por terceiro para realização da referida publicação, ineistindo qualquer elemento capaz de demonstrar tal fato, tal como pedido de recuperação de perfil invadido, denúncia à administração da rede social ou comunicação à autoridade policial.

Além disso, para corroborar a dinâmica dos fatos articulados da inicial, verifica-se que a apelante, durante a audiência de instrução e julgamento (arquivo de id. 13263322), afirmou ser prática comum revistar as bolsas dos seus funcionários, tendo procedido de igual modo em relação à apelada, diante da suspeita do furto ocorrido.

Daí porque, na mesma linha de entendimento lançada na sentença recorrida, reputo como demonstrada a prática de ato ilícito (CC, artigos 186 e 187) ensejador do dever de indenizar, dado ter a publicação realizada pela apelante extrapolado o exercício do direito à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento para atingir o direito da personalidade da apelada, de igual forma inviolável por força de disposição constitucional (CF/88, art. 5º, inciso X), acusando-a da prática de ato criminoso, classificando-a como “
pilantra, ladra
”, alertando aos participantes do grupo para não a contratarem, uma vez que “
ela furtou [...] dinheiro e sumiu
”.

Dessa forma, configurado está o dano moral, que, na hipótese, se revela
in re ipsa
, prescindindo de prova da dor ou sofrimento, sendo irrelevante, para além disso, a demonstração de rejeição específica por parte de empregadores ou redução de oportunidades laborais.

Lado outro, no que diz respeito ao valor da indenização fixada, cediço que, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, deve-se levar em consideração que a fixação da indenização
demanda avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem torná-la fonte de enriquecimento (CC, art. 884), averiguando-se, ainda, a capacidade econômica das partes.

No caso,
não obstante a existência do dever de indenizar e embora a publicação tenha conteúdo objetivamente ofensivo e tenha sido realizada em
grupo
do
Facebook
capaz de a ela dar repercussão social, verifica-se que a apelante é pessoa que não ostenta alta capacidade econômica, de modo de que, a meu ver, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é demasiadamente elevado para o caso concreto.

Em casos como o presente, via de regra, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem fixado indenizações entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, valendo conferir, por todos,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E IMAGEM . POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS. FIGURA PÚBLICA. DANO CONFIGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS . LIMITES À LIVRE EXPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Não há nos autos provas de circunstância especial atinente à vida do apelante, a qual o impossibilitaria de, com a renda que atualmente possui, arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento particular . Preliminar acolhida para revogar a assistência judiciária gratuita outrora deferida. II – Mesmo em um contexto democrático, no qual o debate de ideias e a crítica são essenciais, a liberdade de opinião não pode ser utilizada como justificativa para a prática de abusos ou para justificar atos de difamação, calúnia ou injúria, inclusive quando envolvem figuras públicas que exercem funções de destaque na administração pública. III – A exposição em rede social de uma imagem distorcida e desrespeitosa, especialmente quando associada a um cargo público, pode causar danos irreparáveis à reputação da pessoa envolvida. Danos morais configurados . IV – Por tratar-se de relação extracontratual, o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a data do evento danoso, com esteio no art. 398 do CC/02 e na súmula 54 do STJ. V – Recurso conhecido e não provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220543220228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS IRROGADAS POR MEIO DE REDE SOCIAL. EXCESSO VERBAL QUE EXTRAPOLA DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO . MENSAGENS AMEAÇADORAS. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, mas ela não é absoluta e deve ser praticada com responsabilidade, bem como respeitando outros valores do mesmo modo caros e tutelados pelo mesmo diploma constitucional, tais como: intimidade, vida privada, imagem, dignidade da pessoa humana, honra. 2. Na hipótese de comentários ou postagens ofensivas na rede social, ocasionando abalo à imagem e honra da pessoa, exsurge o dever de indenizar . 3. Conduta que extrapola os limites da liberdade de expressão, violando o direito à honra e à intimidade de terceiros. 4. O valor da reparação deve ser fixado observando a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida . 5. Mantida a condenação fixada em
R$ 3.000,00
(três mil reais). 6 . Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008723-49.2018.8 .08.0011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível
)

No caso, portanto, conquanto seja inegavelmente reprovável a conduta praticada pela apelante, ao cotejar as condições econômicas das partes, ao menos daquilo que se extrai dos presentes autos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda às características do caso concreto, em especial porque, conforme supramencionado, a apelante não ostenta condições financeiras que permitam reputar como razoável e proporcional a indenização fixada no importe de quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FLÁVIA APARECIDA DA SILVA ROCHA
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir de 19.06.2018 (data do evento danoso) e, exclusivamente, SELIC, a partir da data da fixação da indenização.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (CPC, art. 85, § 11, e Tema Repetitivo n. 1.076).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)